Tribunal: CARF
Processo: 13312.720021/2006-77
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Paulo Mateus Ciccone
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-07-22
Data de publicação: 2021-09-03

Ementa:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2005
DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA.
Incumbe ao sujeito passivo a demonstração, acompanhada de provas hábeis, da composição e existência do crédito que alega possuir junto à Fazenda Nacional para que sejam aferidas sua liquidez e certeza pela autoridade administrativa, na forma do que dispõe o artigo 170 do CTN.
Tratando-se de imposto de renda pago no exterior, para sua compensação com tributo devido no Brasil exige-se o cumprimento de diversos requisitos, dentre eles, a comprovação da apuração do lucro obtido no exterior e do seu oferecimento à tributação no Brasil, o pagamento do tributo no país alienígena, a consularização dos documentos na repartição brasileira no exterior e sua devida tradução para o português, feita tradutor público juramentado e a demonstração do vinculo societário entre a pessoa jurídica nacional e a empresa sediada no exterior, objeto do alegado pagamento de imposto.
Desincumbindo-se a recorrente de tais ônus, cabe o provimento do recurso voluntário.

Inteiro teor:
S1-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13312.720021/2006-77
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1402-005.698 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
22 de julho de 2021
Recorrente
GRENDENE S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2005
DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA.
Incumbe ao sujeito passivo a demonstração, acompanhada de provas hábeis, da
composição e existência do crédito que alega possuir junto à Fazenda Nacional
para que sejam aferidas sua liquidez e certeza pela autoridade administrativa,
na forma do que dispõe o artigo 170 do CTN.
Tratando-se de imposto de renda pago no exterior, para sua compensação com
tributo devido no Brasil exige-se o cumprimento de diversos requisitos, dentre
eles, a comprovação da apuração do lucro obtido no exterior e do seu
oferecimento à tributação no Brasil, o pagamento do tributo no país alienígena,
a “consularização” dos documentos na repartição brasileira no exterior e sua
devida tradução para o português, feita tradutor público juramentado e a
demonstração do vinculo societário entre a pessoa jurídica nacional e a
empresa sediada no exterior, objeto do alegado pagamento de imposto.
Desincumbindo-se a recorrente de tais ônus, cabe o provimento do recurso
voluntário.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento
ao recurso voluntário para reconhecer o direito creditório remanescente ainda em litígio no valor
de R$ 387.963,64, homologando-se as compensações até o limite ora reconhecido.

(assinado digitalmente)

Paulo Mateus Ciccone – Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marco Rogério Borges,
Junia Roberta Gouveia Sampaio, Evandro Correa Dias, Luciano Bernart, Iágaro Jung Martins,
Bárbara Santos Guedes (suplente convocada), Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça e Paulo
Mateus Ciccone (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13312.720021/2006-77
Fl. 823
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1402-005.698 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13312.720021/2006-77

Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto pela contribuinte acima identificada
em face de decisão exarada pela 3a Turma da DRJ/FOR, sessão de 09 de dezembro de 2011 (fls.
549/563 – numeração digital), que negou provimento à manifestação de inconformidade (fls.
531/539) interposta em face do decidido pela DRF/SOBRAL/CE mediante Despacho Decisório
de 13/01/2009 (fls. 512), tendo a Autoridade Tributária, para edição do DD, sustentado-se na
Informação Fiscal elaborada pela Seção de Arrecadação e Cobrança – SARAC (fls. 531/539).
O DD tem a seguinte conformação:

O pedido envolve saldo negativo de IRPJ do ano-calendário/2005 –
exercício/2006 e os valores (pleiteado, deferido e negado) estão abaixo discriminados:
Fl. 824
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1402-005.698 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13312.720021/2006-77

1.
Vlr. Pleiteado
2.601.257,18
2.
Vlr. Deferido
2.213.293,54
3.
Vlr. Indeferido (1 - 2)
387.963,64
Segundo consta da Informação Fiscal que alimentou o DD, houve necessidade
de recompor o saldo negativo informado pela contribuinte em razão do não acolhimento de valor
pertinente a “Imposto Pago no Exterior s/ Lucros, Rendimentos e Ganhos de Capital” no montante de
R$ 387.963,64” (fls. 503), posto que, no deduzir da IF, “analisando o comprovante de recolhimento
apresentado (fl. 313) observamos que o contribuinte compensou o "Imposto Pago no Exterior s/ Lucros,
Rendimentos e Ganhos de Capital" antes de efetuar o recolhimento no país de domicilio da controlada, o
qual só ocorreu em 10/05/2006”.
A comparação entre os cálculos da interessa e da SARAC mostra o quadro:
CONTRIBUINTE (fls. 35):

SARAC/DRF/SOBRAL/CE (fls. 510):

Fl. 825
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1402-005.698 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13312.720021/2006-77

Com as seguintes razões de decidir, acolhidas pela Autoridade Tributária da
DRF (fls. 509/510):

Inconformada, a contribuinte interpôs manifestação de inconformidade (fls.
531/539) alegando, em síntese:
1. ausência de supedâneo legal para o fundamento adotado no despacho decisório, ou seja, a
IN SRF n° 213, de 2002, mormente seu art. 14.
2. que a lei não determina que a pessoa jurídica coloque os documentos comprobatórios do
pagamento do imposto no exterior a partir de 10 de janeiro do ano subsequente ao da
compensação. Entende, assim, que a Instrução Normativa e o manual de orientações de
preenchimento da declaração (DIPJ) não têm força de lei, por isso não podem restringir o
exercício do direito de compensação, sob pena de ferir o principio da legalidade
insculpido no art. 150 da Constituição Federal.
3. a posição expressa em alguns julgados na esfera judicial e administrativa, os quais
contêm o entendimento genérico de que as instruções normativas são normas jurídicas de
caráter secundário, assim, devem observar os limites impostos pelas leis.
4. que o imposto pago no exterior, correspondente as parcelas tributadas, pode ser utilizado,
desde que o pagamento tenha sido efetuado até a data limite para a entrega da DIPJ. Cita
em sua defesa, sem mencionar a fonte, a ementa da Decisão n° 371, de 14 de outubro de
1997, provavelmente extraída do sitio da Receita Federal na Internet.
5. o fato de considerar o imposto pago no exterior sobre lucros, rendimentos e ganhos de
capital, apurado por sua controlada SADDLE CALZADOS S.A., como pagamento por
estimativa, relativamente ao ano-calendário 2005, em nenhum momento causou prejuízo
Fl. 826
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1402-005.698 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13312.720021/2006-77

ao fisco, pois jamais o utilizou para saldar débito de IRPJ, apenas fez compor o saldo
negativo apurado em 31 de dezembro de 2005.
6. já haver ocorrido, durante o ano de 2005, pagamento a maior de imposto de renda, de
forma que a compensação do imposto pago no exterior apenas aumentou o valor do saldo
negativo de IRPJ.
Submetida a MI à apreciação da 3a Turma da DRJ/FOR, a Turma a quo, por
unanimidade, depois de tecer considerações acerca da aplicação da IN (SRF) no 213/2002,
improveu integralmente a MI, mantendo o quanto decidido pelo DD da DRF/Sobral/CE.
Excertos do voto condutor mostram o entendimento da Turma Julgadora,
naquilo que mais interessa (Ac. fls. 560/563):
“Como se vê, o legislador criou alguns requisitos a serem observados pelas
pessoas jurídicas interessadas na compensação do imposto pago no exterior.
Em primeiro lugar, o § 2° do art. 26 da Lei n° 9.249, de 1995, exige que o
documento relativo ao imposto de renda pago no exterior seja consularizado,
isto é, seja reconhecido pelo Consulado da Embaixada Brasileira no pais em
que for devido o imposto. Mas não é só. A pessoa jurídica deve cumprir outro
requisito fundamental. Trata-se da exigência prescrita no § 2° do art. 16 da Lei
n° 9.430, de 1996, ou seja, deve apresentar as demonstrações financeiras
correspondentes aos lucros obtidos fora do país. Essa obrigação será
dispensada apenas na hipótese de arbitramento dos lucros, prevista no inciso II
do caput do artigo citado.
Debruçando-me sobre os autos, observo que os documentos de prova acerca do
imposto pago no exterior encontram-se às fls. 311 a 363. Destes, excluem-se
peremptoriamente os documentos de fls. 331 a 363, os quais não guardam
relação com o presente processo, visto que se referem à empresa SADDLE
CORP S.A., sediada no Uruguai, contendo apenas cópias do estatuto, de ata de
assembléia geral, e títulos de ações daquela sociedade, alguns, inclusive, com
tradução juramentada.
Sobram, portanto, os documentos de fls. 311 a 330, que se referem,
aparentemente, à empresa SADDLE CALZADOS S. A., situada na Argentina,
por meio da qual teria ocorrido o pagamento do imposto no exterior, segundo
informa a Manifestante, às fls. 526.
No entanto, esses documentos não passam pelo primeiro requisito legal acima
mencionado, de modo que não há a mínima possibilidade de acolhê-los, por
completo desvio da legalidade estabelecida. É que não está presente o
reconhecimento do Consulado da Embaixada Brasileira no país estrangeiro,
requisito essencial, previsto no § 2° do art. 26 da Lei n° 9.249, de 1995.
A par dessa primeira falha, que por si só demole a pretensão da Manifestante,
os documentos de prova carreados não demonstram de forma inequívoca o
cumprimento das demais exigências legais estabelecidas para a compensação
do imposto pago no exterior. Essa conclusão está amparada nas seguintes
constatações: i) de acordo com o campo "R6" do documento de fls. 311,
aparentemente ocorreu pagamento do imposto (fls. 313, 315), mas também
Fl. 827
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1402-005.698 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13312.720021/2006-77

outras formas de quitação do tributo estrangeiro, como possíveis compensações
(fls. 317, 319, 321, 323, 325) não esclarecidas devidamente, circunstâncias que,
no mínimo, põem em dúvida a admissibilidade de aproveitamento daqueles
valores pelo direito brasileiro; ii) os documentos são meras copias sem serem
sequer autenticadas nas versões entregues pela Defesa; iii) não foram trazidos
aos autos documentos comprobatórios do vinculo entre a Manifestante e a
empresa sediada no exterior, objeto do alegado pagamento do imposto; iv) não
foram apresentadas copias da contabilidade da Manifestante, concernentes ao
registro do imposto pago no exterior, bem como aqueles relativos ao
reconhecimento do respectivo do lucro no Brasil; v) também não foram
apresentadas as demonstrações financeiras correspondentes aos lucros obtidos
fora do pais, exigência estabelecida pelo § 2°, inciso I, do art. 16, da Lei n°
9.430, de 1996.
Destaco ainda que estou ciente da necessidade de aplicação do principio da
informalidade no âmbito do julgamento administrativo, mas não se pode
afastar, por óbvio, daquelas solenidades impostas pelo legislador para a
produção de eficácia dos atos jurídicos, sob pena de afronta ao estado
democrático de direito.
Desse modo, além de tudo que já foi exposto ate agora, quando se trata de
apreciar a formação e repercussão de direitos e obrigações no âmbito interno,
faz-se necessário atentar para o comando inserido no art. 13 da Carta Magna
Brasileira (CF, 1988), segundo o qual a língua portuguesa é o idioma oficial da
República Federativa do Brasil.
Nesse sentido, os documentos precisam estar redigidos em língua portuguesa
para produzirem efeitos legais no Brasil. Essa obrigatoriedade decorre dos
artigos 224 do atual Código Civil, Lei n° 10.406, de 10 de janeiro de 2002, e
dos artigos 156 e 157 do vigente Código de Processo Civil — Lei no 5.869, de
1973, a seguir transcritos, in verbis:
(...)
Além disso, a Lei n° 9.784, de 29 de janeiro de 1999, que regula o processo
administrativo no âmbito da Administração Pública Federal, exige a adoção do
vernáculo para a produção dos atos processuais:
(...)
Desse modo, a fim de surtirem efeitos em relação a terceiros, inclusive quando
destinados a repartições públicas, tais documentos devem ser registrados, após
a realização da tradução juramentada no Cartório de Registros de Títulos e
Documentos. O cumprimento dessa exigência está disciplinado nos seguintes
dispositivos da Lei n° 6.015, de 31 de dezembro de 1973:
(...)
Convém ainda esclarecer que, no Brasil o oficio de tradutor público está
regulado pelo Decreto n° 13.609, de 21 de outubro de 1943, de cujo texto
extrai-se as seguintes disposições, tendo em vista a relevância para o caso:
(...)
Fl. 828
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1402-005.698 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13312.720021/2006-77

Desse jeito, também à luz dos últimos diplomas legais transcritos, infere-se que
a legislação impõe condições para que documentos e, mais especificamente no
caso em comento, provas documentais redigidas em idioma estrangeiro tenham
validade no Brasil e em repartições da União, dos Estados, do Distrito Federal,
dos Territórios e dos Municípios ou em qualquer instância, juizo ou tribunal.
Por conseguinte, os documentos trazidos aos autos pela Manifestante em língua
estrangeira, sem a correspondente tradução, firmada por tradutor
juramentado, não podem ser aceitos como comprovação de pagamento válido
de tributo no exterior. Principalmente nesse caso, em que não se está falando
de documentos incidentais, mas das provas concernentes à essência do direito
discutido. Nesse mesmo sentido, transcrevo os seguintes julgados administrativos:
(...)
Conclusão
Em função de todo o exposto, tendo em vista que a Manifestante não logrou
comprovar a existência material de seu direito, considero a Manifestação de
Inconformidade improcedente, mantendo o reconhecimento parcial do direito
creditório e a homologação das compensações até o limite do valor aprovado
no Despacho Decisório de fls. 508”.
Decisão assim ementada:
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTARIA
Ano-calendário: 2005
COMPENSAÇÃO. SALDO NEGATIVO DE CSLL. DIREITO
CREDITÓRIO RECONHECIDO PARCIALMENTE.
Mantém-se o despacho decisório por meio do qual foi reconhecido
parcialmente o direito creditório oriundo de saldo negativo de IRPJ,
homologando-se a compensação até o limite desse crédito, quando a
pessoa jurídica não comprova o atendimento dos requisitos legais
estabelecidos para deduzir o imposto pago no exterior.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA -
IRPJ
Ano-calendário: 2005
SALDO NEGATIVO DE IRPJ. IMPOSTO PAGO NO EXTERIOR.
REQUISITO DE DEDUTIBILIDADE.
A pessoa jurídica poderá compensar o imposto de renda incidente, no
exterior, sobre os lucros computados no lucro real, até o limite do
imposto de renda incidente, no Brasil, sobre os referidos lucros, desde
que atendidos os requisitos legais de comprovação, mediante tradução
juramentada: (i) do documento relativo ao imposto pago no exterior,
reconhecido pelo respectivo órgão arrecadador e pelo Consulado da
Embaixada
Brasileira;
(ii)
das
demonstrações
financeiras
correspondentes aos lucros auferidos no exterior e oferecidos à
tributação no Brasil.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Credit6rio Não Reconhecido
Fl. 829
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1402-005.698 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13312.720021/2006-77

Discordando do r. decisum, a contribuinte acostou recurso voluntário (fls.
568/577) assentando, em síntese:
I)
Que o artigo 26 de Lei no 9.249, de 1995 estabelece a possibilidade de compensação do
imposto incidente no exterior sobre lucros, rendimentos e ganho de capital frente ao IRPJ
e a CSLL cobrados no Brasil.
II)
Que o lucro auferido no exterior e o imposto incidente no exterior, devem ser adicionados
e compensados aqui no Brasil no mesmo exercício. Não há sentido admitir que o Fisco
possa tributar o lucro auferido por uma controlada no exterior em determinado ano-
calendário e não esteja obrigado a aceitar a compensação do imposto incidente no
exterior sobre o mesmo lucro seja qual for a data do seu vencimento e pagamento no
exterior.
III)
Tendo a Grendene S/A adicionado a seu lucro os ganhos auferidos por sua controlada no
ano-calendário de 2005 no valor de R$ 1.551.854,52 (Fichas 09A e 17 da DIPJ), não há
como impedir neste mesmo exercício financeiro o aproveitamento do imposto incidente
no exterior sobre tais valores (R$ 387.963,64 - 25% do lucro no exterior), tenha ou não
sido tal imposto recolhido no estrangeiro antes de janeiro e/ou março do ano subsequente.
IV)
Para estancar dúvidas a propósito do cumprimento das formalidades legais, a recorrente
menciona estar juntando com seu recurso os seguintes documentos: a) comprovante de
recolhimento e compensação do imposto argentino em 10/05/2006, devidamente
reconhecido pelo órgão arrecadador e pelo Consulado da Embaixada Brasileira na
Argentina; b) Demonstrações Financeiras da coligada argentina (SADDLE CALZADOS
S/A), traduzidos para o vernáculo nacional; c) prova do vínculo societário entre a
recorrente e a SADDLE CALZADOS S/A.
Junta documentos e encerra requerendo o provimento do recurso voluntário.
É o relatório do essencial, em apertada síntese.

Fl. 830
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1402-005.698 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13312.720021/2006-77

Voto
Conselheiro Paulo Mateus Ciccone - Relator
O Recurso Voluntário é tempestivo (ciência do acórdão recorrido em
15/02/2012 – fls. 567 – protocolização do RV em 15/03/2012 – fls. 568), a representação da
recorrente está corretamente formalizada (fls. 748/759) e os demais pressupostos para sua
admissibilidade foram atendidos, pelo que o recebo e dele conheço.
Como visto no relatado, a matéria é de cunho essencialmente probatório,
impondo verificar se a recorrente trouxe a documentação necessária para que sejam afastadas as
ressalvas que o DD e a DRJ impuseram para reconhecer integralmente o direito creditório
pleiteado mediante o PER/DCOMP no 42155.93068.220206.1.3.02-8505 (fls. 4), no montante de
R$ 2.601.257,18 e que diz respeito a saldo negativo de IRPJ do ano-calendário/2005 –
exercício/2006.
A posição pendente de julgamento nesta 2a Instância recursal, após o DD (fls.
512) e a decisão recorrida (fls. 549/563), é a seguinte:
a) Valor pleiteado pela recorrente

R$ 2.601.257,18
b) Valor deferido no DD

R$ 2.213.293,54
c) Valor em litígio (a - b)

R$ 387.963,64
Antes de qualquer análise, faz-se necessário delimitar é a matéria de direito que
está em julgamento.
CONSIDERAÇÕES PRELIMINARES SOBRE OS FATOS E AS DECISÕES ANTERIORES
Para isso, é preciso alinhavar um breve histórico dos fatos, das razões de
decidir do DD, da MI da contribuinte, da decisão de 1o Grau, do RV da recorrente, da Resolução
no 1402-000.273, desta mesma Turma, em composição diferente, que em 26 de agosto de 2014
resolveu converter o julgamento em diligência e dos documentos juntados pela interessada em
atendimento à intimação relativa ao procedimento diligenciador.
Inicio pelos fatos presentes nos autos.
A recorrente busca o deferimento do valor remanescente em litígio (R$
387.963,64), montante presente DENTRO do PER/DCOMP no 42155.93068.220206.1.3.02-
8505 (fls. 4) e que se refere a possível direito creditório pretendido pela contribuinte e originário
de "Imposto Pago no Exterior s/ Lucros, Rendimentos e Ganhos de Capital”, no caso, na Argentina,
em razão de operações de sua controlada naquele país, “Saddle Calzados S/A” no ano-calendário
de 2005.
Fl. 831
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1402-005.698 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13312.720021/2006-77

O Despacho Decisório da DRF/Sobral, apoiado na “Informação Fiscal” da
SARAC, improveu esta parte do pedido sob o argumento de que o imposto pago na Argentina
em maio/2006, NÃO PODERIA ser utilizado pela contribuinte brasileira no ano-
calendário/2005, em razão de o recolhimento ter sido feito posteriormente ao encerramento do
exercício.
Veja-se (fls. 509/510):

Em sua MI (fls. 531/539), a contribuinte posicionou-se fortemente contra o
decidido (destaques no original):
“Conforme se viu até agora, o Despacho Decisório da Receita Federal do Brasil de Sobral
tem como fundamento a Instrução Normativa SRF n° 213/2002, mormente o art. 14 e
parágrafos, e o Manual de Preenchimento da DIPJ 2006.
Todavia, importa salientar desde já que as Instruções Normativas exprimem o entendimento
e o tratamento que devem ser dados às questões tributárias pelos agentes da Receita
Federal em uma eventual fiscalização. Assim sendo, tais atos não têm força de lei, mas
caráter acessório a ela.
O caso em exame trata de uma restrição ao exercício do direito de compensação, que acaba
por gerar a exigência indevida de pagamento de tributo. Ora, há uma clara ampliação das
disposições legais por uma Instrução Normativa que não tem força de lei.
(...)
Não há respaldo para a Instrução Normativa impor tal procedimento, agravando a condição
do contribuinte, sem que haja dispositivo legal correspondente. Isso porque Instrução
Normativa é norma de eficácia limitada à lei, não lhe sendo permitido ampliar suas
disposições, mas tão-somente explicá-la, esclarecê-la. O mesmo se pode dizer de um Manual
de Preenchimento de DIPJ.
(...)
Fl. 832
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1402-005.698 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13312.720021/2006-77

Desta feita, percebe-se que os parágrafos 13° e 14° da IN 213/2002 e o Manual de
Preenchimento da D1PJ 2006 trazem restrição que não possui respaldo legal algum, motivo
pelo qual não podem ser aplicados ao caso em tela.
Ora, como a legislação que disciplina a tributação dos lucros, rendimentos e ganhos de
capital auferidos no exterior não faz qualquer referência a data limite para pagamento do
imposto do exterior, restringindo apenas a possibilidade de compensação do imposto de
renda incidente, no exterior, sobre lucros, rendimentos e ganhos de capital computados no
lucro real, até o limite do imposto de renda incidente, no Brasil, sobre as referidas parcelas,
a Manifestante entende que o imposto pago no exterior, correspondente às parcelas
tributadas, podem ser utilizadas, desde que o pagamento tenha sido efetuado até a data
limite para entrega da DIPJ.
Há, inclusive, Decisão da Receita Federal nesse sentido”.
No julgamento realizado pela DRJ/Fortaleza, o voto condutor do Acórdão,
após profunda e substanciosa análise dos fatos e argumentos expostos na Informação Fiscal e na
MI, afastou tal restrição, partindo, a seguir, para análise dos demais requisitos exigidos pela
legislação para que impostos pagos no exterior sejam compensáveis com os tributos apurados no
Brasil.
Em claro dizer, o motivo do indeferimento assumido pelo DD deixou de
existir.
Veja-se a posição do acórdão recorrido sobre o tema, conforme excertos abaixo
reproduzidos (Ac. DRJ – fls. 552/558 – negritos acrescidos):
“Conforme relatado, a DRF Sobral, numa análise perfunctória da documentação entregue
pela empresa, afastou a possibilidade de compensação da estimativa de dezembro de 2005,
na forma pretendida pela pessoa jurídica, tendo em vista a exigência estabelecida nos §§ 13
e seguintes da IN SRF n° 213, de 2002, porque, a prevalecer o entendimento da Interessada,
estaria sendo compensado no Brasil o imposto devido no exterior, antes de seu efetivo
recolhimento, uma vez que o documento de fls. 313 contém a informação de que o
pagamento no exterior ocorreu somente em 10 de maio de 2006.
Contrariada, a Manifestante defende a improcedência da glosa, por falta de base legal para
o fundamento adotado no despacho decisório: a IN SRF n° 213, de 2002, mormente seu art.
14, pois, segundo entende, a lei não determina que a pessoa jurídica disponibilize os
documentos comprobatórios do pagamento do imposto no exterior a partir de 1° de janeiro
do ano subsequente ao da compensação. Entende, assim, que a Instrução Normativa e o
manual de orientações de preenchimento da declaração (DIPJ) não têm força de lei, por
isso não podem restringir o exercício do direito de compensação, sob pena de ferir o
principio da legalidade insculpido no art. 150 da Constituição Federal.
Para o deslinde da questão, convém, inicialmente, observar o contido nos §§ 13 a 16 da IN
SRF n° 213, de 2002, ato por meio do qual a Receita Federal disciplinou o cumprimento das
leis referentes à compensação no Brasil do imposto de renda pago no exterior:
(...)
Fl. 833
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 1402-005.698 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13312.720021/2006-77

A questão posta em dúvida é se os dispositivos da instrução normativa em comento
restringiram a aplicação da lei sobre a compensação no Brasil do imposto de renda pago no
exterior. Para compreender melhor essa questão, faz-se necessário observar que o direito de
compensar depende obviamente da existência de um pagamento feito anteriormente, de
forma indevida ou a maior, ou, ainda que devido, refira-se a uma antecipação do tributo a
ser consolidado posteriormente, ao final do período de apuração. Atenta contra a lógica
dizer que se possa compensar valor que nem sequer foi desembolsado ainda. Portanto, no
ato da compensação, o direito credit6rio já deve existir no mundo jurídico.
(...)
Para efeitos tributários não poderia ser diferente. O art. 26 da Lei n° 9.249, de 26 de
dezembro de 1995, permitiu a compensação no Brasil do imposto incidente no exterior, nos
seguintes termos:
(...)
Mas o legislador deixou claro que a conversão para reais será feita pela taxa de câmbio do
dia em que o imposto foi pago, significando que na data da compensação o recolhimento do
imposto no exterior já deve ter ocorrido, pois deve inclusive ser conhecida a taxa cambial:
(...)
Assim, está claro que a compensação somente poderá ser efetivada quando na data da
operação já existir iniludivelmente o crédito a ser oposto ao outro pólo da relação jurídica.
Não seria razoável opor à Fazenda Pública um hipotético crédito antes de pagá-lo. In casu,
é o que foi feito. A Interessada pretendia compensar o valor do imposto de renda devido, a
titulo de estimativa mensal de dezembro de 2005, cujo vencimento ocorreu no dia 31 de
janeiro de 2006, com o suposto crédito de imposto de renda devido no exterior, ainda não
pago efetivamente.
Desse modo, observa-se que na realidade a IN SRF n° 213, de 2002, ao permitir, no § 3°, a
compensação do imposto antes do seu pagamento no pais estrangeiro, nada mais fez do que
interpretar o instituto da compensação, respeitando o ordenamento jurídico, mas ao mesmo
tempo observando as especificidades do caso disciplinado.
Explicando melhor, de acordo com os dispositivos legais acima mencionados, a regra geral
é não permitir a compensação antes do pagamento do imposto. Entretanto, a Receita
Federal, por meio da instrução normativa, admitiu excepcionalmente a compensação antes
do pagamento do tributo, mas ate determinada data, qual seja, o final de período de
apuração. Poderia se perguntar porque o fisco abriu essa concessão.
A resposta é a seguinte: na verdade, como o fato gerador do imposto de renda das pessoas
jurídicas submetidas A. tributação do lucro real anual é complexivo, transcorrendo durante
o lapso temporal destinado ao período de apuração e completando-se, portanto, ao final do
ano-calendário, a Receita Federal entendeu que o imposto devido no exterior pudesse ser
compensado dentro desse intervalo de tempo (ano-calendário), desde que fosse efetivamente
recolhido até o final do mesmo ano. Assim, apenas nessas circunstâncias (dentro do próprio
período de apuração) estaria permitida a compensação do imposto ainda não pago.
(...)
Fl. 834
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 1402-005.698 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13312.720021/2006-77

Nesta orientação, a Receita Federal estendeu o alcance da norma relativa à compensação
do imposto pago no exterior, além daquele antes previsto na IN SRF no 213, de 2002. No
presente caso, em que a empresa pretendeu compensar o imposto do exterior, com o imposto
de renda apurado por estimativa em dezembro de 2005, fica claro que seria admitido o
imposto pago no exterior até 31 de janeiro de 2006. O que está correto, e respeita os
parâmetros do instituto da compensação, pois apesar de o período de apuração ter-se
encerrado em 31 de dezembro de 2005, é somente em 31.01.2006, no vencimento da
obrigação tributária, que o contribuinte movimenta-se para extinguir o imposto apurado
para a estimativa de dez/2005.
A extensão até o dia 31 de março também observa o instituto da compensação, tendo em
vista que o imposto pago no exterior até essa data poderá ser compensado apenas com o
imposto apurado no ajuste anual, cujo vencimento ocorre no final de março do ano seguinte,
de acordo com o art. 6° da Lei no 9.430, de 1996.
Não há, a meu ver, razão legal para acolher o prazo 30 de junho de 2006, data final de
entrega da DIPJ 2006 (ano-calendário 2005), como prazo limite para pagamento do
imposto no exterior, compensado no Brasil com a estimativa do imposto de renda apurada
em dezembro de 2005, obrigação tributária com prazo de vencimento estipulado para
janeiro de 2006.
(...)
Vale frisar, ao fim desse assunto, que, visando preservar o direito do contribuinte, foi criada
a sistemática de controle do imposto pago no exterior que não puder ser compensado no
ano-calendário correspondente aos lucros e rendimentos, o qual passará a ser controlado
no Livro de apuração do Lucro Real - LALUR, para posterior utilização. É a regra dos §§
15 e seguintes da IN SRF n° 213, de 2002, que deve ser aplicada também nessa situação.
Em função do que foi exposto até essa ocasião, a minha percepção é de que está em
consonância com o ordenamento jurídico brasileiro o entendimento por meio do qual se
afirma que a compensação somente poderá ocorrer quando os dois pólos da relação
jurídica detiverem reciprocamente os créditos a serem contrapostos.
Desse modo, não se pode macular de falho o despacho decisório que nega a dedução do
imposto devido no exterior antes do seu efetivo pagamento no pais onde os lucros foram
auferidos. Também restou evidente que o disciplinamento expedido pela Receita Federal (IN
SRF n° 213, de 2002, e as demais orientações de preenchimento da DIPJ) não extrapolou os
limites da ordem jurídica assentada para a compensação de tributos federais, mais
precisamente para a compensação do imposto pago no exterior.
Todavia, uma questão ainda me preocupa: caso a empresa efetivamente tenha
comprovado, nos autos, o direito ao crédito do imposto pago no exterior, a impossibilidade
de utilizá-lo no presente processo macularia o direito de empregá-lo em futura
oportunidade, tendo em vista o decaimento do direito pelo transcurso do lapso temporal
próprio.
E indiscutível que, pautando-se o contribuinte pela inércia absoluta quanto ao exercício de
seu direito de compensar eventual imposto pago no exterior, não restará possibilidade de
implementar a operação fora do limite temporal previsto na legislação. Todavia, há de se
reconhecer que no presente caso a Reclamante movimentou-se para promover a
compensação, embora o tenha feito de forma inadequada. Por isso, não dar ouvidos ao seu
insistente pedido de busca da verdade material, mas simplesmente demovê-la da pretensão
Fl. 835
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 1402-005.698 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13312.720021/2006-77

de compensar o imposto neste processo, corresponderia a fulminar a materialidade do
direito de que seja eventualmente portadora. Isto também não me parece razoável, porque
poderia vir a representar um enriquecimento sem causa dos Fazenda Pública, o que
certamente não atende o interesse público, além disso atenta contra a razoabilidade e a
proporcionalidade.
Sabe-se que a administração pública deve obediência aos princípios da razoabilidade, da
proporcionalidade e da moralidade, dentre outros, conforme o direito positivado pelo art 2°
da Lei n° 9.784, de 29 de janeiro de 1999. Esta Lei, criada para regular o processo
administrativo no âmbito da Administração Pública Federal, aplica-se ao processo
administrativo-fiscal, naquilo que não colidir com a legislação especifica, ou seja, com o
Decreto n° 70.235, de 6 de março de 1972. Dada a importância do dispositivo legal
comentado, transcrevo-o abaixo, destacando o arcabouço de atuação da administração
pública no âmbito do processo administrativo, chamando a atenção para a necessidade de
observância da lei e do direito, da boa-fé, da adequação entre meios e fins, da interpretação
que melhor garanta o interesse público a que se destina:
(...)
Com base nesses pressupostos legais, registro a minha anuência em prol da aplicação do
principio da verdade material demandada com pertinácia pela Defesa. Entendo que, a
despeito da data de 10.5.2006, se o efetivo pagamento do imposto no exterior estiver
comprovado e acompanhado das exigências legais cabíveis, dever-se-ia excepcionalmente
— observando a moralidade, a razoabilidade, a boa-fé e o fim público a que se dirige a
norma — para evitar o enriquecimento sem causa do erário, nesse caso concreto, permitir a
compensação do imposto, tendo em vista a situação especifica do caso (não houve prejuízo
aos cofres fazendários), mensurada pela Manifestante, quando afirma que já haviam
ocorrido durante o ano de 2005, no âmbito interno, pagamentos antecipados de imposto de
renda além do valor apurado no final do ano, de forma que a compensação do imposto pago
no exterior apenas aumentaria o valor do saldo negativo de IRPJ. Essa informação pode ser
confirmada, ao se observar o elevado montante de imposto de renda retido na fonte e
deduzido somente no cálculo do imposto de renda apurado no ajuste anual (fls. 33, DIPJ,
linha 13 da ficha 12A), importância esta ratificada na informação fiscal (fls. 493/507), cujo
resultado, aliás, desembocou no deferimento em parte do pleito original, reconhecendo o
direito ao saldo negativo de IRPJ, no montante de R$ 2.213.293,54.
Assim, com base nos fatos particulares desta situação, acima dimensionados, e
fundamentado nas normas expostas, passo a apreciar as provas contidas nos autos,
buscando fazer prevalecer o melhor direito para o caso concreto”.
Portanto, o aresto combatido fixou limites para o deferimento vinculados à
devida comprovação documental a ser entregue pela interessada, afastando a posição do DD
relativa ao aspecto temporal do aproveitamento do imposto pago na Argentina em maio de 2006,
ou seja, nesta parte, especificamente, deu provimento à manifestação de inconformidade..
Antes de prosseguir, que fique claro não ter havido inovação no julgamento
feito pela DRJ, posto que, afastada a restrição imposta pelo DD (que indeferiu o pleito por um
aspecto preliminar, sem avançar nos demais) obrigatoriamente teria que apreciar, à luz da
legislação vigente, se foram cumpridas as demais regras pertinentes, a saber:
a) a possibilidade da compensação, no Brasil, de tributos pagos no exterior;
Fl. 836
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 1402-005.698 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13312.720021/2006-77

b) a comprovação documental do lucro obtido no exterior;
c) o pagamento do tributo no país alienígena;
d) a “consularização” dos documentos na repartição brasileira no exterior;
e) a juntada de tais documentos ao pedido de repetição do indébito
devidamente traduzidos em vernáculo, por tradutor público juramentado;
f) a comprovação de que os lucros obtidos no exterior foram oferecidos à
tributação no Brasil; e,
g) se o tributo recolhido no exterior poderia ser aproveitado pela empresa
brasileira mesmo que o pagamento tenha ocorrido após o encerramento do
Balanço e Demonstrações Financeiras da matriz no Brasil.
Analisando os autos, a decisão a quo improveu, por unanimidade, o pedido
relativo ao direito buscado, afirmando peremptoriamente que:
i) não houve a “consularização” dos documentos (§ 2o, do artigo 26, da Lei no
9.249/1995);
ii) parte da quitação do tributo estrangeiro foi feita com possíveis
compensações “não esclarecidas devidamente”;
iii) referidos documentos seriam “meras cópias (...) sequer autenticadas nas
versões entregues pela Defesa”;
iv) não ter havido comprovação do vinculo societário entre a contribuinte
manifestante e a empresa sediada no exterior, objeto do alegado
pagamento de imposto;
v) inexistiu a apresentação de cópias da contabilidade da manifestante,
concernentes ao registro do imposto pago no exterior, bem como aqueles
relativos ao reconhecimento do respectivo do lucro no Brasil;
vi) também não teriam sido apresentadas as demonstrações financeiras
correspondentes aos lucros obtidos fora do país, exigência estabelecida
pelo § 2°, inciso I, do art. 16, da Lei n° 9.430, de 1996; e,
vii) os documentos não foram vertidos para o vernáculo pátrio por tradutor
público juramentado.
Opondo-se a esta decisão a recorrente interpôs RV (fls. 568/577) e
provavelmente não se dando conta de que a decisão a quo já havia afastado o impedimento
de compensação de tributo pago posteriormente ao encerramento do exercício (Balanço) da
matriz brasileira, insistiu na sua tese antes exposta, reforçando os argumentos expendidos na MI.
Quanto ao que foi efetivamente objeto de indeferimento pela decisão de 1o Piso, ou seja, a
regularidade documental exigida, trouxe explícitos esclarecimentos sobre os documentos e dados
neles inseridos.
Fl. 837
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 1402-005.698 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13312.720021/2006-77

Quanto à obrigatoriedade de que os documentos fossem devidamente
traduzidos por tradutor público juramentado, afirmou que pelo prazo exíguo não providenciou a
tradução, mas que o faria se requisitado pelo Tribunal (RV – fls. 576).
Subindo ao CARF, o processo foi apreciado originalmente em 26/08/2014 por
esta mesma 2a Turma 4a Câmara, em composição diferente, tendo havido a conversão do
julgamento em diligência, conforme Resolução no 1402-000.273.
Na ocasião, o então Relator, ex- Conselheiro Moisés Giacomelli Nunes da
Silva, depois de analisar a matéria, da mesma forma que a recorrente em seu RV, provavelmente
por não ter observado que o óbice relativo à data do recolhimento do tributo já havia sido
fulminado pela decisão de 1o Grau, teceu seus comentários a respeito, concluindo na mesma
linha da Turma Julgadora a quo.
Excertos do voto, antes da proposta de conversão em diligência, mostram o
contexto (Resolução no 1402-000.273 - fls. 671 e 673/675 – destaques agora acrescidos):
“Do que consta do relatório e dos fundamentos do acórdão recorrido, cuja ementa segue
transcrita, verifica-se que a controvérsia remanescente diz respeito à glosa do valor de R$
387.963,64, a título de imposto pago no exterior, que resultou não aceito com base no
entendimento de que " estaria sendo compensado no Brasil o imposto devido no exterior,
antes de seu efetivo recolhimento, uma vez que o documento de fls. 313 contém a informação
de que o pagamento no exterior ocorreu somente em 10 de maio de 2006.
(...)
Conforme se verifica na linha 05 da ficha 09A da DIPJ do ano-calendário de 2006,
transmitida em 27/06/2006, a recorrente adicionou ao lucro obtido no Brasil o valor de R$
1.551.854,52, a título de rendimentos e ganho de capital obtidos no exterior (fl. 29).
No cálculo do imposto devido em 31/12/2005 a recorrente considerou o imposto pago no
exterior no montante de R$ 387.963,64 (1.551.854,52 x 25% = 387.963,64), indicado na
linha da Ficha 17A (fl. 34), que trata da estimativa de dezembro de 2005). Assim, apurado o
imposto relativo a 2005, dele foi subtraído o IRRF, as estimativas e o valor de R$
387.963,64 correspondente ao imposto apurado no exterior e somente pago em maio do
ano-seguinte, quando do vencimento.
Do confronto da ficha 17 (fl. 34) com a ficha 12A (fl. 35), verifica-se que na soma do valor
do imposto de renda pago por estimativa encontra-se a quantia de R$ 387.963,64 referente
ao imposto de renda apurado na controlada na Argentina, em que pese seu recolhimento
somente tenha se efetivado em maio de 2006, conforme mencionado na decisão recorrida.
Na realidade, salvo melhor juízo, penso que no preenchimento da ficha 12A o valor de R$
387.963,64, devia ter constado na linha 12 e não incluído na soma de cálculo do valor
indicado na linha 13 como sendo IRRF. Todavia, tal circunstância não altera a essência da
questão.
Sabidamente, a data de vencimento dos tributos muda de um país para o outro. A questão a
ser enfrentada, neste processo é se o imposto relativo ao ano de 2005, na controlada
Argentina, com vencimento em 2006, para efeito de compensação com o imposto devido no
Brasil, deve ser considerado em 2005 ou em 2006. A propósito, observa-se o que dispõe o
artigo 26 da Lei no 9.249, de 1995:
Fl. 838
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 1402-005.698 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13312.720021/2006-77

(...)
Tenho que o imposto de renda incidente no exterior é passível de compensação no Brasil
no exercício em que o lucro que gerou a incidência no exterior foi adicionado ao lucro no
Brasil. Não seria lógico imaginar a exigência de adição dos lucros, rendimentos e ganho
de capital auferidos no exterior ao lucro líquido, para fins de apuração da base de cálculo
da CSLL e do IRPJ da pessoa jurídica no Brasil e não aceitar a compensação do imposto
incidente no exterior sobre este mesmo lucro. O fato do Brasil prever o vencimento do IRPJ
em determinado data e o país vizinho prever vencimento em outra data, não altera o direito
de compensação que se dá em face do período de apuração do tributo e não pela data do
seu vencimento e recolhimento. Nesta mesma linha, sem extrapolar o que determina a lei,
tem-se, inclusive, o próprio § 15, do artigo 14 da IN 213, de 2002, "in verbis":
(...)
A análise feita pela autoridade fiscal, confirmada pela DRJ, está alicerçada no fato de que
para ser viável a compensação no ano-calendário de apuração, à luz do disposto na
segunda parte do § 13° da IN 231/2002, os comprovantes de pagamento devem ser
colocados à disposição da Secretaria da Receita Federal antes de encerrado o ano-
calendário correspondente. Tal exigência, além de ser materialmente inviável nos casos de
apuração no último mês do ano-calendário não se coaduna com o disposto no artigo 26 da
Lei no 9.249, de 1995.
Quando se analisa o artigo 26 da Lei no 9.249, de 1995 e seus parágrafos, é necessário ter
presente que se está analisando a exigência de tributo cujo lançamento se dá por
homologação, modalidade em que o sujeito passivo identifica a matéria tributável, apura o
imposto devido e faz o recolhimento, cabendo à autoridade fiscal, em momento posterior,
fazer a homologação. A exigência contida no § 2o de que o documento relativo ao imposto
de renda incidente no exterior deverá ser reconhecido pelo respectivo órgão arrecadador e
pelo Consulado da Embaixada Brasileira no país em que for devido o imposto, diz respeito à
homologação. Ainda que tal registro possa parecer absolutamente óbvio, o faço para evitar
que se cometam equívocos de se afirmar que este relator teria admitido existência de
compensação sem prova do pagamento do exterior.
Apesar do colegiado, na sessão de julgamento, firmar entendimento de que o imposto de
renda incidente no exterior é passível de compensação no Brasil no exercício em que o lucro
que gerou a incidência no exterior foi adicionado ao lucro no Brasil, como ocorreu no caso
dos autos, surgiu dúvidas quanto à confirmação do pagamento no exterior.
A cópia digitalizada do documento de fls. 611 não permite que se identifique seu teor
integral para deduzir se se trata do documento indicado no § 2o do artigo 26 da Lei no
9.249, de 1995.
Assim, o processo deve ser convertido em diligência (...).”
Para, na sequência, propor a conversão em diligência, acatada pela Turma de
forma unânime, determinando os procedimentos a ser realizados pela unidade de origem:
“Apesar do colegiado, na sessão de julgamento, firmar entendimento de
que o imposto de renda incidente no exterior é passível de compensação
no Brasil no exercício em que o lucro que gerou a incidência no exterior
foi adicionado ao lucro no Brasil, como ocorreu no caso dos autos,
surgiu dúvidas quanto à confirmação do pagamento no exterior.
Fl. 839
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 18 do Acórdão n.o 1402-005.698 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13312.720021/2006-77

A cópia digitalizada do documento de fls. 611 não permite que se
identifique seu teor integral para deduzir se se trata do documento
indicado no § 2o do artigo 26 da Lei no 9.249, de 1995.
Assim, o processo deve ser convertido em diligência para que no prazo
de 30 (trinta) dias, passível de prorrogação, caso exista justo motivo, a
recorrente traga aos autos o documento relativo ao imposto de renda
incidente no exterior que deverá ser reconhecido pelo respectivo órgão
arrecadador e pelo Consulado da Embaixada Brasileira no país em que
o imposto foi pago.
ISSO POSTO, voto por converter o julgamento em diligência para que
no prazo de 30 (trinta) dias, passível de prorrogação, a recorrente traga
aos autos o documento relativo ao pagamento do imposto de renda
incidente no exterior que, na forma da legislação vigente, deverá ser
reconhecido pelo respectivo órgão arrecadador e pelo Consulado da
Embaixada Brasileira no país em que o imposto foi pago”.
Cumprindo o determinado, a DRF/Sobral procedeu à intimação da recorrente
(fls. 677) para que apresentasse “documento relativo ao pagamento do imposto de renda incidente no
exterior que, na forma da legislação vigente, deverá ser reconhecido pelo respectivo órgão arrecadador
e pelo Consulado da Embaixada Brasileira no país em que o imposto foi pago. Uma vez que o documento
de folhas 611 foi citado na referida Resolução, anexo ao presente Termo cópia impressa daquele
documento”.
A contribuinte atendeu à demanda em 02/02/2014, mediante petição (fls. 679)
e documentos juntados (fls. 680/747).
Estes os fatos e toda a evolução do que foi julgado até este momento.
Passo então à minha análise
MÉRITO
Portanto, resta ver se a recorrente conseguiu trazer em seu RV e nos
documentos com ele acostados (fls. 589/611) e posteriormente novamente incluídos, desta vez
traduzidos (fls. 680/747), em atendimento à diligência (fls. 677), provas e argumentos suficientes
para afastar a linha assumida pela decisão de 1o Piso que improveu o pedido de deferimento do
montante remanescente de direito creditório, no caso, R$ 387.963,64 e que diz respeito ao
imposto pago na Argentina e que pretende aproveitar no Brasil.
Antes de partir para a análise dos documentos encartados, lembre-se que a
permissão para compensação no Brasil de tributos pagos no exterior está disciplinada no artigo
26, da Lei no 9.249, de 1995:
Art. 26. A pessoa jurídica poderá compensar o imposto de renda
incidente, no exterior, sobre os lucros, rendimentos e ganhos de
capital computados no lucro real, até o limite do imposto de renda
incidente, no Brasil, sobre os referidos lucros, rendimentos ou
ganhos de capital.
Fl. 840
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 19 do Acórdão n.o 1402-005.698 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13312.720021/2006-77

Então, voltando linhas atrás e adotando os óbices suscitados em 1a Instância,
passo à verificação das exigências que devem ser satisfeitas pelos documentos comprobatórios
enfeixados ao pedido, a saber:
1. comprovação documental do lucro obtido no exterior e do seu
oferecimento à tributação no Brasil;
2. pagamento do tributo no país alienígena;
3. “consularização” dos documentos na repartição brasileira no exterior;
4. documentos devidamente traduzidos em vernáculo por tradutor público
juramentado; e,
5. comprovação do vinculo societário entre a contribuinte manifestante e a
empresa sediada no exterior, objeto do alegado pagamento de imposto.
Analiso-os um a um.
1. COMPROVAÇÃO DOCUMENTAL DO LUCRO OBTIDO NO EXTERIOR E DE
QUE FORAM OFERECIDOS À TRIBUTAÇÃO NO BRASIL
Conforme DIPJ – Ficha 09A – Linha 05 (fls. 29):

Que vai ao encontro do informado pela recorrente no RV (fls. 573):

Fl. 841
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 20 do Acórdão n.o 1402-005.698 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13312.720021/2006-77

No Balanço levantado pela SADDLE CALZADOS S/A aparece a seguinte
posição (versão original em espanhol – fls. 590 – versão traduzida para português – fls. 716/717
– valores expressos em pesos argentinos):

Apurando o resultado e convertendo-o para Reais pela paridade de 31/12/2005,
chega-se ao resultado abaixo:

Fl. 842
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 21 do Acórdão n.o 1402-005.698 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13312.720021/2006-77

Rubricas Contábeis
Pesos Argentinos
Reais
a)
Resultado Líquido Final
2.990.443,07
2.304.764,37
b)
Imposto Apurado na Argentina
1.046.655,07
806.667,52
c)
Imposto Antecipado
91.393,49
70.437,87
d)
Lucro (a – b + c)
2.035.181,49
1.568.534,72
Obs.
1) taxa cambial = 0,77071
2) valor apontado como lucro pela recorrente na DIPJ - R$ 1.555.854,52
3) diferença: R$ 12.680,20 (R$ 1.568.534,72 – R$ 1.555.854,52), bem próximo do
informado pela recorrente na DIPJ reproduzida, sendo lícito entender que a pequena
diferença pode resultar de algum ajuste não explícito no resumo acima.
4) ademais, não houve qualquer prejuízo ao erário, já que a recorrente aproveitou-se de R$
387.963,64 (25% do lucro informado no Brasil), enquanto que o imposto pago na
Argentina pela sua controlada foi de R$ 481.275,70. Nessas condições, se tomada a base
de R$ 1.568.534,72 o valor seria maior.
5) por fim, há que se levar em conta que esta pequena diferença também pode ser fruto do
ajuste que a recorrente teria promovido na Demonstração para “adequar o resultado
argentino às práticas contábeis brasileiras – tendo compensado apenas o imposto efetivamente
recolhido no exterior” (RV – fls. 574).
Concluindo, acolho os argumentos da recorrente em relação a este item por
entender comprovada a apuração de lucro por controlada de empresa brasileira no exterior e seu
oferecimento à tributação pela controladora no Brasil.
2. COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO DO IMPOSTO NA ARGENTINA
Um dos motivos para a negativa de provimento pela decisão recorrida neste
tópico foi o fato de que “os documentos de prova carreados não demonstram de forma inequívoca o
cumprimento das demais exigências legais estabelecidas para a compensação do imposto pago no
exterior. Essa conclusão está amparada nas seguintes constatações: i) de acordo com o campo "R6" do
documento de fls. 311, aparentemente ocorreu pagamento do imposto (fls. 313, 315), mas também outras
formas de quitação do tributo estrangeiro, como possíveis compensações (fls. 317, 319, 321, 323, 325)
Fl. 843
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 22 do Acórdão n.o 1402-005.698 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13312.720021/2006-77

não esclarecidas devidamente, circunstâncias que, no mínimo, põem em dúvida a admissibilidade de
aproveitamento daqueles valores pelo direito brasileiro” (Ac. DRJ – fls. 560).
Embora reconheça que a rápida leitura destes documentos não permite precisar
tivesse havido o efetivo recolhimento integral do imposto apurado, sendo uma parte objeto de
compensação, penso que o manuseio das peças contábeis e outras informações presentes nos
autos possibilitam uma visão mais abrangente. Veja-se o Demonstrativo de Resultados de 2005
(peça traduzida – fls. 717 - valores expressos na moeda argentina):

Note-se a descrição das três últimas colunas e os valores imputados:

a) Imposto Apurado
1.046.655,07

b) Antecipações
91.393,49

c) Retenções ou Percepções
4.410,80

d) Declaração Juramentada
269.955,75

e) Saldo a Favor (a - b - c - d)
680.895,03

Fl. 844
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 23 do Acórdão n.o 1402-005.698 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13312.720021/2006-77

Seguindo com o demonstrativo (fls. 717/718):

Então, do montante inicial apurado “a favor da AFIP” (Fisco argentino) de
680.895,03 pesos, ainda pôde ser deduzido (certamente autorizado pela legislação do vizinho
país) o valor de $ 56.437,45, levando ao resultado final líquido a recolher de $ 624.457,58:

Resumindo, este valor foi o que restou para ser recolhido pela controlada
brasileira na argentina, SADDLE CALZADOS S/A, obedecidas, evidentemente, a legislação e
normas daquele país.
Para comprovar o adimplemento da obrigação tributária, a recorrente juntou os
documentos abaixo, um deles claramente dando a entender ter havido o “recolhimento” da
parcela e os outros dois sinalizando para uma possível “compensação” que, lícito entender, seja
aceita pelo Fisco argentino, tanto que aparentemente homologada a operação. Veja-se:
fls. 719:

Fl. 845
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 24 do Acórdão n.o 1402-005.698 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13312.720021/2006-77

fls. 726, 728 e 729:

Fl. 846
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 25 do Acórdão n.o 1402-005.698 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13312.720021/2006-77

fls. 733, 735 e 736:

Somando as três parcelas (em pesos argentinos) 210.995,58 + 314.757,08 +
98.704,92, chega-se exatamente ao valor citado anteriormente de “saldo a ingressar”, ou seja, o
Fl. 847
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 26 do Acórdão n.o 1402-005.698 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13312.720021/2006-77

montante remanescente devido ao Fisco do país vizinho e resgatado por recolhimentos e
compensações.
Confira-se mais uma vez no documento abaixo, devidamente traduzido (fls.
718):

Convertendo para Reais com base na taxa cambial de 31/12/2005- R$ 0,77071:
$ 624.457,58 (X) R$ 0,77071 = R$ 481.275,70
Que vai ao encontro do discorrido pela recorrente em seu recurso voluntário
(fls. 575):

Assim, supero o impedimento oposto pela decisão recorrida em relação a estas
provas documentais.
Também não houve irregularidade no valor aproveitado no Brasil (R$
387.963,64), abaixo do montante pago na Argentina (R$ 481.275,70), pelo que igualmente cabe
o provimento do RV neste tópico.
Fl. 848
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 27 do Acórdão n.o 1402-005.698 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13312.720021/2006-77

3. “CONSULARIZAÇÃO” DOS DOCUMENTOS JUNTADOS
Segundo a decisão recorrida a respeito do rol documental juntado pela defesa
(Ac. DRJ – fls. 560), “esses documentos não passam pelo primeiro requisito legal acima mencionado,
de modo que não há a mínima possibilidade de acolhê-los, por completo desvio da legalidade
estabelecida. É que não está presente o reconhecimento do Consulado da Embaixada Brasileira no pais
estrangeiro, requisito essencial, previsto no § 2° do art. 26 da Lei n° 9.249, de 1995”.
Posição semelhante à adotada pelo Relator original deste processo no CARF
quando, mesmo reconhecendo a possibilidade de aproveitamento no Brasil do imposto pago na
Argentina, mesmo que seu pagamento tenha sido feito após o encerramento do Balanço da
empresa brasileira (tema já tratado), fez ressalva quanto à parte documental, o que levou,
inclusive, à conversão do julgamento em diligência pela Resolução no 1402-000.273, de
26/08/2014 (fls. 675):
“A cópia digitalizada do documento de fls. 611 não permite que se identifique seu teor integral para
deduzir se se trata do documento indicado no § 2o do artigo 26 da Lei no 9.249, de 1995”.
De fato, referido dispositivo legal exige a chamada “consularização” de
documentos que os contribuintes pretendam usar como prova de pagamentos de impostos no
exterior e compensá-los no Brasil e, além disso, que o documento que comporta o recolhimento
do tributo seja reconhecido pelo respectivo órgão arrecadador:
§ 2o Para fins de compensação, o documento relativo ao imposto de
renda incidente no exterior deverá ser reconhecido pelo respectivo
órgão arrecadador e pelo Consulado da Embaixada Brasileira no
país em que for devido o imposto
Então, voltando à decisão recorrida, em relação à parte inicial do parágrafo
transcrito (“o documento relativo ao imposto de renda incidente no exterior deverá ser reconhecido pelo
respectivo órgão arrecadador”) o preceito já foi atendido, conforme relatado no item precedente,
portanto afastado o óbice levantado.
Já no que caminha para a exigência de que o documento passe pela chancela do
Consulado da Embaixada do Brasil no país dos fatos, tal exigência foi sendo mitigada com o
passar dos anos pelos atos legislativos e normativos posteriores, dentre eles, a Lei no 9.430/1996,
artigo 16, § 2o, II:
Art. 16. Sem prejuízo do disposto nos arts. 25, 26 e 27 da Lei no
9.249, de 26 de dezembro de 1995, os lucros auferidos por filiais,
sucursais, controladas e coligadas, no exterior, serão:
(...)
§ 2o Para efeito da compensação de imposto pago no exterior, a
pessoa jurídica:
(...)
Fl. 849
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 28 do Acórdão n.o 1402-005.698 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13312.720021/2006-77

II - fica dispensada da obrigação a que se refere o § 2o do art. 26 da
Lei no 9.249, de 26 de dezembro de 1995, quando comprovar que a
legislação do país de origem do lucro, rendimento ou ganho de
capital prevê a incidência do imposto de renda que houver sido
pago, por meio do documento de arrecadação apresentado
No caso específico da Argentina, a Administração Tributária, mediante a
Solução de Consulta COSIT no 155, de 26 de setembro de 2018, posicionou-se (os negritos foram
acrescentados):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA
JURÍDICA - IRPJ
EMENTA:
IMPOSTO
PAGO
NO
EXTERIOR.
COMPENSAÇÃO. COMPROVANTES.
Para efeito de compensação do Imposto de Renda incidente no
exterior, sobre os lucros, rendimentos e ganhos de capital
computados no Lucro Real, o documento comprobatório é o que
comprova o recolhimento ou arrecadação do Imposto de Renda
pago no exterior. Esse documento deverá ser reconhecido pelo
órgão arrecadador do país em que houve o recolhimento e pelo
Consulado da Embaixada Brasileira.
Nos casos em que a legislação do país de origem do lucro imponha
a retenção do imposto na fonte, a comprovação do imposto retido
far-se-á por meio de documento oficial do órgão arrecadador ou da
fonte pagadora.
O reconhecimento desse comprovante de recolhimento pelo órgão
arrecadador do país de origem do lucro e pelo Consulado da
Embaixada Brasileira fica dispensado se o contribuinte interessado
comprovar que a legislação do país de origem do lucro, rendimento
ou ganho de capital, prevê que a comprovação da incidência do
Imposto de Renda que tenha sido pago dá-se por meio desse
documento de recolhimento ou arrecadação.
Dispositivos Legais: Lei no 9.249, de 26 de dezembro de 1995, art.
26, § 2o; Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, art. 16, § 2o, II;
Lei 12.973, de 13 de maio de 2014, art. 87, § 9o; Decreto no 3.000,
de 26 de março de 1999 (RIR/1999), art. 395.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
EMENTA: DOCUMENTOS EXPEDIDOS NA ARGENTINA.
APLICÁVEL
REGRAS
DO
ACORDO
SOBRE
SIMPLIFICAÇÃO
DE
LEGALIZAÇÕES
DE
DOCUMENTOS PÚBLICOS.
No caso de documentos oficiais expedidos na Argentina, aplica-
se, no que couber, o disposto no Acordo, por troca de notas,
sobre Simplificação de Legalizações em Documentos Públicos,
Fl. 850
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 29 do Acórdão n.o 1402-005.698 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13312.720021/2006-77

de 16 de outubro de 2003, publicado no Diário Oficial da União
em 23 de abril de 2004.
DOCUMENTOS EXPEDIDOS POR PAÍSES SIGNATÁRIOS DA
CONVENÇÃO SOBRE A ELIMINAÇÃO DA EXIGÊNCIA DE
DOCUMENTOS PÚBLICOS ESTRANGEIROS. APOSTILA.
O reconhecimento do documento que comprova o recolhimento
ou arrecadação do Imposto de Renda pago no exterior pelo
Consulado da Embaixada Brasileira pode ser substituído pela
apostila, de que tratam os Artigos 3o a 6o da Convenção sobre a
Eliminação da Exigência de Legalização de Documentos
Públicos Estrangeiros, promulgada pelo Decreto no 8.660, de 29
de janeiro de 2016, no âmbito dos países signatários.
Dispositivos Legais: Acordo, por troca de notas, sobre
Simplificação de Legalizações em Documentos Públicos, de 16 de
outubro de 2003, publicado no Diário Oficial da União (DOU) em
23 de abril de 2004; Decreto n° 8.660, de 29 de janeiro de 2016,
arts. 3o a 6o; Instrução Normativa no 1.520, de 4 de dezembro de
2014, art. 25, § 5o-A.
Antes disso, em 19/08/2011, a Solução de Consulta no 54, da DISIT/SRRF10a
REGIÃO já se debruçara sobre o tema e pontuava sobre o abrandamento da norma (os destaques
não são do original):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA
JURÍDICA - IRPJ IMPOSTO PAGO NO EXTERIOR.
COMPENSAÇÃO. COMPROVANTES.
Para efeito de compensação do imposto de renda incidente, no
exterior, sobre os lucros, rendimentos e ganhos de capital
computados no lucro real, o documento relativo ao imposto de
renda incidente no exterior deverá ser reconhecido pelo respectivo
órgão arrecadador e pelo Consulado da Embaixada Brasileira no
país em que for devido o imposto. A pessoa jurídica fica
dispensada dessa obrigação quando comprovar que a legislação do
país de origem do lucro, rendimento ou ganho de capital prevê a
incidência do imposto de renda que houver sido pago, por meio do
documento de arrecadação apresentado.
DOCUMENTOS EXPEDIDOS NA ARGENTINA.
No caso de documentos expedidos na Argentina, aplica-se, no
que couber, o disposto no Acordo, por troca de notas, sobre
Simplificação de Legalizações em Documentos Públicos, de 16
de outubro de 2003, publicado no Diário Oficial da União em
23 de abril de 2004. Dispositivos Legais: Lei no 9.249, de 1995,
art. 26, § 2o; Lei no 9.430, de 1996, art. 16, § 2o, II; Decreto no
3.000, de 1999 (RIR/1999), art. 395.
Com os seguintes destaques feitos pelo parecerista que redigiu a SC:
Fl. 851
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 30 do Acórdão n.o 1402-005.698 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13312.720021/2006-77

10.1. Para fins da compensação, o § 2o desse artigo estabelece
dupla exigência, de que “o documento relativo ao imposto de renda
incidente no exterior deverá ser reconhecido pelo respectivo órgão
arrecadador e pelo Consulado da Embaixada Brasileira no país em
que for devido o imposto” (sublinhou-se).
11. A Lei no 9.430, de 1996, por meio do seu art. 16, § 2o, veio
“simplificar a forma de comprovação do imposto pago no exterior a
ser compensado no País”, nos dizeres da exposição de motivos do
projeto de lei do Executivo, que deu origem a essa Lei. Convém
transcrever parte desse artigo” (grifou-se):
(...)
12. Em suma, de conformidade com os dispositivos referidos, para
que haja a compensação do imposto pago no exterior a pessoa
jurídica deve estar de posse do documento de arrecadação do
imposto, reconhecido pelo órgão arrecadador do país em que
devido e pelo Consulado da Embaixada Brasileira. O
reconhecimento do documento ficará dispensado quando a pessoa
jurídica comprovar que a legislação do país de origem do lucro,
rendimento ou ganho de capital prevê a incidência do imposto de
renda que tenha sido pago por meio desse documento de
arrecadação (pois o pagamento pode concernir a outras
obrigações). Por evidente, o recolhimento do imposto deverá estar
registrado nas demonstrações financeiras a que alude o inciso I do
§ 2o do art. 16 da Lei no 9.430, de 1996.
(...)
15.3. Não obstante, no caso específico da Argentina, existe o
Acordo, por troca de notas, sobre Simplificação de Legalizações
em Documentos Públicos, de 16 de outubro de 2003, publicado no
Diário Oficial da União (DOU) em 23 de abril de 2004 (Seção 1,
páginas 82 e 83), pelo qual “as Partes se eximirão de toda forma de
intervenção consular na legalização dos documentos contemplados
no presente Acordo” (sublinhou-se). Por conseguinte, observadas
as condições consignadas nesse Acordo, os documentos de
arrecadação produzidos na Argentina poderão ser aceitos no
Brasil sem o reconhecimento pelo Consulado da Embaixada
Brasileira. Todavia, não está dispensado o reconhecimento do
documento de arrecadação pelo órgão arrecadador, salvo na
hipótese de a pessoa jurídica comprovar que a legislação do país de
origem do lucro, rendimento ou ganho de capital prevê a incidência
do imposto de renda que houver sido pago, por meio desse
documento de arrecadação (inciso II do § 2o do art. 2o da Lei no
9.430, de 1996).
Para finalizar:
Fl. 852
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 31 do Acórdão n.o 1402-005.698 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13312.720021/2006-77

Conclusão
16. Em síntese, para efeito de compensação do imposto de renda
incidente, no exterior, sobre os lucros, rendimentos e ganhos de
capital computados no lucro real, o documento relativo ao imposto
de renda incidente no exterior deverá ser reconhecido pelo
respectivo órgão arrecadador e pelo Consulado da Embaixada
Brasileira no país em que for devido o imposto. Fica dispensada
dessa obrigação a pessoa jurídica que comprove que a legislação do
país de origem do lucro, rendimento ou ganho de capital prevê a
incidência do imposto de renda que houver sido pago, por meio do
documento de arrecadação apresentado.
16.1. No caso de documentos expedidos na Argentina, aplica-se,
no que couber, o disposto no Acordo, por troca de notas, sobre
Simplificação de Legalizações em Documentos Públicos, de 16
de outubro de 2003, publicado no DOU em 23 de abril de 2004.
Indo mais longe acerca dos documentos envolvendo Brasil e Argentina,
referido texto interpretativo trouxe a seguinte informação, extremamente relevante para o caso
aqui apreciado:
15.4. A propósito, transcreva-se a orientação constante do sítio do Consulado-Geral do Brasil em
Buenos Aires (www.conbrasil.org.ar - acesso em 19 de agosto de 2011), quanto à legalização de
documentos (original grifado):
LEGALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS
O Consulado do Brasil não faz mais legalizações. O Acordo sobre Simplificação de
Legalizações de Documentos Públicos, em vigor desde 15/04/2004, eliminou a necessidade
de legalizar documentos públicos brasileiros ou argentinos em consulados ou vice-
consulados para que sejam válidos no território da outra parte.
(...)
Para legalizar documentos argentinos como procurações, cópias autenticadas por
“Escribano Público”, etc:
(...)
B) Se o documento for legalizado por escrivão da cidade de Buenos Aires:
1. Legalize o documento no Colegio de Escribanos da Capital Federal;
2. Legalize o documento no "Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional
y Culto" da Argentina.
Então, induvidosamente, as exigências foram superadas pela legislação e atos
normativos supervenientes, de modo que afasto os empecilhos assumidos pela decisão a quo, o
que se aplica, inclusive, ao resultado da diligência determinada pela Resolução em relação à
Fl. 853
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 32 do Acórdão n.o 1402-005.698 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13312.720021/2006-77

“consularização” (doc de fls. 611), com a juntada da mesma cópia em versão traduzida onde se
lê claramente a citação feita ao “Acordo sobre Simplificação de Legalizações em Documentos
Públicos, de 16 de outubro de 2003” (fls. 747):

No detalhe:

E que se alinha com as informações da Embaixada Brasileira em Buenos Aires,
como acima trazidas:
Para legalizar documentos argentinos como procurações, cópias autenticadas por
“Escribano Público”, etc:
(...)
B) Se o documento for legalizado por escrivão da cidade de Buenos Aires:
1. Legalize o documento no Colegio de Escribanos da Capital Federal;
2. Legalize o documento no "Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional
y Culto" da Argentina.
Pelo exposto, entendo que os documentos juntados se prestam aos fins
perseguidos pela recorrente.
Fl. 854
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 33 do Acórdão n.o 1402-005.698 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13312.720021/2006-77

4. OBRIGATÓRIA APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS EM VERNÁCULO
Sem necessidade de maiores digressões, a premissa restou plenamente atendida
(fls. 680/747) como, aliás, já visto antes neste voto, em várias reproduções transcritas.
5. COMPROVAÇÃO DO VINCULO SOCIETÁRIO ENTRE AS EMPRESAS
Contra este obstáculo da decisão recorrida, a recorrente alegou (RV – fls. 576):

Embora este Relator não tenha localizado nos autos os atos societários
“traduzidos” alegados pela recorrente, mas, tão somente em espanhol (fls. 621/626), penso que,
pelo contexto do que consta no processo e obediência ao princípio do informalismo que rege o
processo administrativo-fiscal, aliado à eficiência e duração razoável do processo (aqui já se vão
mais de 15 anos) e levando em conta o que determinam os §§ 1o e 2o, do artigo 38, da Lei no
9.784/1999 (“§ 1o Os elementos probatórios deverão ser considerados na motivação do relatório e da
decisão; § 2o Somente poderão ser recusadas, mediante decisão fundamentada, as provas propostas
pelos interessados quando sejam ilícitas, impertinentes, desnecessárias ou protelatórias”), penso ser
possível admitir o documento juntado, ainda que em língua espanhola e que contém informações
sobre a Assembleia Geral de acionistas e o capital social (fls. 626), ainda que em espanhol,
repito, da Sadlle Calzados S/A, mostrando seu vínculo com a recorrente:

Fl. 855
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 34 do Acórdão n.o 1402-005.698 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13312.720021/2006-77

Em tradução livre, em 06/07/2005, o capital social da SADDLE CALZADOS
S/A, era de 162.000 pesos argentinos, com a seguinte distribuição acionária:
Grendene S/A
153.900
Alexandre Grendene Bartelle
4.455
Pedro Grendene Bartelle
3.644
Pedro Bartelle
1
TOTAL
162.000
Resumindo, empresa controla pela Grendene, detentora de 95% do seu capital.
CONCLUSÃO
Em face do acima demonstrado, penso que as alegações da recorrente
encontraram respaldo nos documentos por ela acostados e atenderam ao exigido pela legislação
que trata da possibilidade de compensar no Brasil, imposto pago no exterior pela controlada.
Como no Despacho Decisório emitido pela DRF de origem já havia sido
reconhecido o montante de R$ 2.213.293,54, neste momento, por meio deste Acórdão, voto no
sentido de DAR PROVIMENTO ao recurso voluntário para reconhecer o direito creditório
remanescente ainda em litígio no valor de R$ 387.963,64, homologando-se as compensações até
o limite ora reconhecido, conforme abaixo discriminado:

1. Valor pleiteado no PER/DCOMP
2.601.257,18
2. Valor DEFERIDO pelo Despacho Decisório da DRF
2.213.293,54
3. Valor DEFERIDO pelo Acórdão da DRJ
0,00
4. Valor DEFERIDO neste Acórdão
387.963,64
5. Valor TOTAL DEFERIDO (2 + 3 + 4)
2.601.257,18
É como voto.
(assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone

Fl. 856
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 35 do Acórdão n.o 1402-005.698 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13312.720021/2006-77

Fl. 857
DF CARF MF
Documento nato-digital